Tribunal: STF
Processo: Rcl 70608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Marcos Evangelista de Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP (Processo 1001299-58.2018.8.26.0068) que teria, em tese, desrespeitado decisão prolatada pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA nos autos do ARE 1.462.187, julgado em 27/02/2024.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “6.2. Nesse sentido, conforme exposto no tópico anterior, nos autos da execução (nº 1093376-87.2018.8.26.0100 – 44ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo), a União Federal pleiteou a declaração de ineficácia da penhora sobre o domínio útil de imóvel integrante de seu patrimônio imobiliário, em especial os inscritos nas matrículas nº 44.447, 44.449, 44.450, 107.053, 107.045 e 107.037, todos pertencentes ao Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, requerendo que os autos fossem remetidos à Justiça Federal, ante o seu expresso interesse. 



    6.3. Assim, com o trânsito em julgado da matéria, que se deu em 27.02.2024, após o julgamento pelo Ilustre Ministro André Mendonça do Agravo em Recurso Extraordinário de nº 1.462.187, tendo, inclusive, na decisão de mérito, consignado textualmente que: ‘cabe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse jurídico da União’.



    5.12. Desta forma, diante da pacificação da matéria, o MM. Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, ciente de que nos autos (nº 1001299- 58.2018.8.26.0068 – 1ª Vara Cível de Barueri), também haviam sido determinadas penhoras sobre os mesmos bens imóveis, os quais a União expressamente manifestou seu interesse, de maneira absolutamente cautelosa, determinou que fosse expedido ofício direcionado ao Juízo Reclamado, comunicando sobre a decisão que transitou em julgado, deixando a cargo deste Reclamante proceder com a juntada do ofício nos autos.



    [...]



    6.6. Destarte, transitada em julgado a decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal, de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse jurídico da União, evidente que sobre o assunto de interesse da União Federal nos imóveis relacionados, operou o fenômeno da coisa julgada material, modo pelo qual, não caberia ao Juízo reclamado proferir decisão nos termos em que se deu, pois, o mérito da discussão é o mesmo, interesse da União Federal sobre os imóveis inscritos nas matrículas nº 44.447, 44.449, 44.450, 107.053, 107.045 e 107.037, todos pertencentes ao Cartório de Registro de Imóveis de Barueri.”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente a presente Reclamação, no sentido de cassar a decisão exorbitante, e, em corolário, determine o imediato cumprimento da decisão, mediante lavratura de acórdão, em respeito aos artigos n° 992 e 993 do Código de Processo Civil; h) Seja o beneficiário da decisão exorbitante condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo n° 85 do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    O reclamante alegou suposta violação ao que decidido pela CORTE nos autos do ARE 1.462.187, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente